Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2003-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras/2002, realizada nas obras da Adutora do Oeste/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nas obras da Adutora do Oeste/PE, no âmbito do Fiscobras 2002, à qual foram destinados recursos federais por meio do Convênio 3/1999, celebrado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e o Ministério da Defesa, executadas parcialmente pelos Contratos 3/2000 (construção), 8/2000 (supervisão) e 9/2000 (supervisão das soldas), firmados pelo 3o Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro (3o BEC), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. reconhecer, nos termos dos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória dos fatos apurados nos correntes autos; 9.2. arquivar o presente processo, com base no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. considerar não mais aplicáveis as determinações contidas no subitem 9.3 do Acórdão 1168/2015-TCU-Plenário ; no subitem 9.3.1 do Acórdão 1538/2014-TCU-Plenário e no subitem 9.8 do Acórdão 2112/2006-TCU-Plenário ; e 9.4. comunicar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), à empresa Imobiliária Rocha Ltda. e à empresa Sondotécnica Engenharia de Solos S/A o teor desta decisão.